Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE PREÇO. ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL/MEDICAMENTOS. MULTA. PREVISÃO NO DECRETO E NO CONTRATO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES DA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA ENTIDADE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme estabelece o artigo 54, da Lei 8.666/93, os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
2. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que as penalidades administrativas, inclusive as multas contratuais, podem ser revistas pelo Judiciário quando se mostrarem desproporcionais ou excessivas.
3. Considerando a natureza do contrato, a redução da pena para 5% sobre o valor da nota de empenho, em consonância com o inciso III do Decreto Distrital no 26.851/2006, mostra-se suficiente e compatível com a gravidade e a reprovabilidade da infração.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.